Tribunal: TJDFT
Processo: 0749685-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749685-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON CAMACHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDILSON CAMACHO, em face de decisão proferida em sede de embargos à execução no 0706889-12.2023.8.07.0014 opostos em ação ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos embargos à execução (ID 174983421): “Ao apreciar a petição inicial dos presentes embargos à execução, este Juízo proferiu o despacho do ID: 169391618, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 172100528, instruída com documentos, sucedendo-se o despacho do ID: 172192544, que foi atendido pela petição juntada, por último, no ID: 174870809. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte embargante foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, no caso dos autos, verifico que não faz jus à obtenção do almejado benefício legal. Com efeito, a cópia da declaração de ajuste anual juntada no ID: 174870812 comprova que o embargante não possui cônjuge nem dependentes declarados, tendo auferido, em 2022, renda bruta anual de R$ 77.883,45, correspondente à média mensal aproximada de R$ 6.490,28. Além disso, a renda do embargante é complementada com os frutos advindos da prestação de serviços de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial ao governo do Distrito Federal, rendendo-lhe mais R$ 1.972,22 mensais, correspondentes à média do trimestre de junho, julho e agosto de 2023 (ID: 174870818, ID: 174870817 e ID: 174870814, respectivamente). Por outro lado, verifico que a parte embargante não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 02.092021, publicado no DJe: 29.09.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte embargante. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição.” Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos (ID no 176028323): “Durante a tramitação dos autos identificados em epígrafe, este Juízo proferiu decisão interlocutória no ID: 174983421, por força da qual foi indeferida a gratuidade de justiça inicialmente solicitada pela parte autora. Então, a parte autora opôs embargos de declaração por meio da petição juntada tempestivamente no ID: 176028323, a fim de ser suprida omissão em relação aos documentos juntados aos autos, que demonstram gastos que impossibilitam o pagamento das custas e honorários, senão em prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, ou então deferir a almejada gratuidade de justiça. Em rápida síntese, a parte embargante-autora argumenta que há alguns pontos da decisão recorrida que merecem ser esclarecidos: a efetiva renda auferida pelo recorrente; a existência de despesas extraordinárias e de diversos empréstimos; não recebimento de todo o valor da aposentadoria, em virtude de uma dezena de empréstimos, pelos menos; e, por fim, “não restam dúvidas de que o acórdão ora vergastado violou frontalmente o art. 98, caput, e 99, § 3.o, do novel código processualista” [sic]. Sucintamente relatado, decido. Conheço dos embargos de declaração e passo a apreciá-los a seguir. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos verifico que a decisão recorrida não padece de nenhum vício (seja obscuridade, contradição, omissão ou erro material), estando fundamentada de modo adequado. Na verdade, verifico que o recorrente pretende rediscutir o mérito da decisão recorrida, pela via inadequada dos presentes embargos. Nesse mesmo sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão-paradigma: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 98, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO EX TUNC. COMPROVAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, inclusive quanto à matéria acerca da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao embargado, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Por certo, a mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (TJDFT. Acórdão n. 1760190, 07077315020228070006, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 19.9.2023, publicado no PJe: 10.10.2023). Por todos esses fundamentos bastantes, rejeito os embargos de declaração opostos no ID: 174983421. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de tutela antecipada para deferir a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para que seja deferido o benefício pleiteado. Sustenta que demonstrou que ministra, de forma esporádica, aulas de cursos técnicos, cujos valores dos últimos meses girou em torno de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00. Contudo, a decisão agravada restou por indeferir a justiça gratuita, sob o fundamento de que possui média mensal aproximada de R$ 6.490,28, além de mais R$ 1.972,22 mensais, com os cursos que ministra. A parte opôs aclaratórios apontando que a média de sua aposentadoria gira em torno de R$ 2.700,00. Ressalta que o valor de R$ 6.490,28 em verdade se refere a sua remuneração bruta, já com o décimo terceiro salário, a qual encontra-se comprometida com diversos empréstimos. Sustenta que é pessoa idosa, contando com 64 anos, cujas despesas são prioritariamente de medicamentos e mercados. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 16767715. Além disso, anexou histórico de créditos de ID no 167677153, do qual constam diversos empréstimos consignados e o valor líquido da aposentadoria de R$ 2.790,02. Demonstrou, também, os valores percebidos com os cursos que ministra no ID no 174870814. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. BRASÍLIA, 23 de novembro de 2023 16:27:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador